Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600172-45.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
18/05/2022
Número: 0600172-45.2020.6.16.0192
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 20/09/2021
Processo referência: 0600172-45.2020.6.16.0192
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600172-
45.2020.6.16.0192 que julgou prestadas e aprovadas com ressalvas, as contas do candidato Wesley
Falcão Tuler. Determinou o recolhimento, em favor do Tesouro Nacional, do valor de R$ 1.841,99,
na forma do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Wesley Falcão Tuler, candidato ao cargo de
Vereador, pelo Partido Social Liberal - PSL, no município de Maringá/PR, aprovadas com ressalvas
tendo em vista que se constatou a realização de gasto de natureza pessoal com recursos de
campanha, consistente em aquisição de combustível. Não foi mencionada, na prestação de contas,
locação ou cessão de veículo automotor de terceiro, razão pela qual entende-se que o veículo
utilizado pertence ao próprio candidato. Ainda, o parecer conclusivo apontou omissão de
despesas, referentes às notas fiscais de nº 23182642 e 24195657, emitidas pelo Facebook Serviços
Online do Brasil, Ltda., nos valores de R$ 747,93 e R$ 1.094,06, respectivamente, despesas estas
que deveriam ter sido contempladas na prestação de contas, concluindo também ter sido utilizado
recurso de origem não identificada). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 WESLEY FALCAO TULER VEREADOR
(RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
WESLEY FALCAO TULER (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42953
417
05/05/2022 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.665

RECURSO ELEITORAL 0600172-45.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WESLEY FALCAO TULER VEREADOR
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
RECORRENTE: WESLEY FALCAO TULER
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL IDENTIFICADA
MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. DESPESAS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NO FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE
DESCONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. ART. 32, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA AFASTAR AS
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DECORRENTES DA IRREGULARIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por
provas robustas em sentido contrário, que demonstrem a inexistência da
desconformidade.
2. A declaração do prestador no sentido de que desconhece a despesa
apontada não se revela suficiente para afastar a irregularidade, vez que a
emissão de documento fiscal em nome e com o CNPJ de campanha do
candidato presume a contratação e concretização do negócio jurídico em
favor de sua candidatura.
Num. 42953417 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518052140900000041926193
Número do documento: 22050518052140900000041926193

3. A omissão de gastos pressupõe o reconhecimento da utilização de
recursos de origem não identificada pelo prestador de contas, o que atrai a
obrigação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conquanto possam ser
aplicados para, em determinadas situações, se aprovar as contas com
ressalvas, não se prestam para afastar as demais consequências jurídicas
advindas das irregularidades.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por WESLEY FALCÃO TULER relativas às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador, pelo PSL, no Município de Maringá/PR, e foi eleito
suplente, com 682 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 4.323,30 (quatro mil,
trezentos e vinte e três reais e trinta centavos), sendo R$ 823,30 (oitocentos e vinte e três
reais e trinta centavos) referentes a recursos estimáveis em dinheiro e R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos reais) relativos a recursos financeiros. Quanto aos recursos estimáveis
em dinheiro, foram utilizados R$ 93,50 (noventa e três reais e cinquenta centavos)
oriundos de doações de outros candidatos, proporcionadas pelo Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, e R$ 729,80 (setecentos e vinte e nove reais e
oitenta centavos) relativos a doações de outros candidatos com outros recursos. Em
relação aos recursos financeiros, foram utilizados R$ 500,00 (quinhentos reais) de
recursos próprios e R$ 3.000,00 (três mil reais) relativos a doações de pessoas físicas,
conforme Extrato de Prestação de Contas Final (ID 42703699).
O parecer conclusivo opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
apontando como irregularidades remanescentes: a) a aquisição de produto ou serviço de
empresas com administradores inscritos em programas sociais; b) a realização de
despesa irregular, vez que o candidato utilizou os recursos de campanha para adimplir
gastos particulares relativos ao combustível de seu veículo; c) omissão de despesas
referentes às notas fiscais de nº 23182642 e 24195657, emitidas pelo Facebook Serviços
Online do Brasil, Ltda., nos valores de, respectivamente, R$ 747,93 (setecentos e
Num. 42953417 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518052140900000041926193
Número do documento: 22050518052140900000041926193

quarenta e sete reais e noventa e três centavos) e R$ 1.094,06 (mil e noventa e quatro
reais e seis centavos) (ID 42703718).
O Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá/PR julgou aprovadas com
ressalvas as contas em razão dos apontamentos acima e determinou o recolhimento, em
favor do Tesouro Nacional, do valor de R$ 1.841,99 (mil, oitocentos e quarenta e um reais
e noventa e nove centavos) (ID 42703723).
O recorrente interpôs o presente Recurso (ID 42703731), alegando, em
síntese, que: a) o candidato não reconhece as despesas omissas referentes às notas
fiscais de nº 23182642 e 24195657, emitidas pelo Facebook Serviços Online do Brasil; b)
erros formais e materiais não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a
candidato ou partido. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim
de aprovar as contas do candidato sem ressalvas e afastar a condenação de
ressarcimento dos valores mencionados.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, sob o argumento de que
as notas fiscais mencionadas foram emitidas corretamente, inexistindo prova de eventual
equívoco dos documentos fiscais (ID 42730035).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso
Eleitoral.
A sentença recorrida aprovou com ressalvas as contas do recorrente em
razão de irregularidades remanescentes, apontadas no parecer conclusivo, quanto a: a) a
realização de despesa irregular, vez que o candidato utilizou os recursos de campanha
para adimplir expensas particulares relativas ao combustível de seu veículo; b) omissão
de despesas referentes às notas fiscais de nº 23182642 e 24195657, emitidas pelo
Facebook Serviços Online do Brasil, Ltda., nos valores de, respectivamente, R$ 747,93
(setecentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) e R$ 1.094,06 (mil e
noventa e quatro reais e seis centavos).
Concluiu que, não obstante as irregularidades não ostentem gravidade
suficiente para fundamentar a desaprovação das contas, a verificação da omissão de
despesas pressupõe que houve a utilização de recursos de origem não identificada, os
quais, nos termos do art. 32, §§2º e 3º, da Resolução TSE 23.607, devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional.
Em suas razões, o recorrente insurge-se tão somente quanto à omissão de
gastos com o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, alegando desconhecer tal
irregularidade. Pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
Num. 42953417 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518052140900000041926193
Número do documento: 22050518052140900000041926193

para aprovar suas contas sem ressalvas.
De início, cumpre asseverar que, não obstante o pedido deduzido pelo
recorrente, as contas foram já aprovadas com ressalvas, cabendo a esta Corte analisar
tão somente a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Pois bem.
Tenho que a argumentação do recorrente, que se limita a afirmar que
desconhece as despesas relativas às notas fiscais apontadas no procedimento de
circularização e pleitear, de forma genérica, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, não comporta acolhimento.
Com efeito, o procedimento de circularização realizado pela Justiça Eleitoral
baseia-se na busca de notas fiscais eventualmente emitidas para o CNPJ da campanha,
a fim de verificar eventuais irregularidades.
No caso dos autos, através de tal procedimento, foi verificada a emissão de
duas notas, de números 23182642 e 24195657, nos valores de R$ 747,93 e R$ 1.094,06
respectivamente, onde consta como fornecedor Facebook Serviços Online Ltda, as quais
não constaram da prestação de contas apresentada pelo recorrente.
Ocorre que, os gastos com impulsionamento de campanha devem constar,
obrigatoriamente, na apresentação de contas eleitoral, na forma do art. 35 da TSE nº
23.607/19, a seguir transcrito.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504 /1997, art. 26):
[...]
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

A mera alegação de desconhecimento da despesa, tal como procedida, não é
suficiente para demonstrar qualquer irregularidade ou equívoco na emissão das notas
fiscais e, consequentemente, infirmar a irregularidade.
Isso porque, não há nada nos autos que corrobore sua afirmação e a emissão
de documento fiscal em nome e com o CNPJ de campanha do candidato presume a
contratação e concretização do negócio jurídico em favor de sua candidatura, exigindo
prova robusta em sentido contrário a evidenciar uso diverso do que consta no documento
fiscal.
Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral, in verbis:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS NÃO CANCELADAS. OMISSÃO
Num. 42953417 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518052140900000041926193
Número do documento: 22050518052140900000041926193

DE DESPESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da
despesa descrita no documento, nos termos do artigo 60 da Resolução 23.607/2019 - TSE.
A mera alegação do recorrente no sentido de desconhecer a despesa não tem o condão de
afastar essa presunção, sobretudo no caso em apreço em que foram emitidas três notas no
CNPJ da campanha, de modo que caracterizada omissão de despesa.
(...)
(Recurso Eleitoral nº 06004802520206160146, Relator Des. Vitor Roberto Silva. Publicado
em 03/11/2021)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na
emissão, compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do
artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a
entrega do material ou o pagamento.
3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.
4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.
(Recurso Eleitoral nº 0600707-50.2020.6.16.0199. Relator Dr. Thiago Paiva dos Santos.
Publicado em 17.06.2021).

Assim, inexistindo qualquer indício de equívoco na emissão das notas fiscais
detectadas no procedimento de circularização, não há como se afastar a irregularidade.
Como consequência, diante da impossibilidade de se identificar as fontes
empregadas para o pagamento das despesas, tem-se como plenamente aplicável à
hipótese a regra disposta no art. 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que as
enquadra como recursos de origem não identificada. Confira-se:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
Num. 42953417 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518052140900000041926193
Número do documento: 22050518052140900000041926193

(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Anote-se, por fim, que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já
aplicados pelo magistrado de origem para aprovar as contas do recorrente com ressalvas,
não se prestam para afastar as demais consequências jurídicas advindas das
irregularidades, especialmente, no caso em apreço, a obrigação de recolhimento dos
recursos envolvidos ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por WESLEY FALCÃO TULER para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a determinação de recolhimento do valor de R$ 1.841,99 (mil, oitocentos e
quarenta e um reais e noventa e nove centavos), nos termos dispostos no art. 32, §§2º e
3º, da Resolução TSE 23.607.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600172-45.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 WESLEY
FALCAO TULER VEREADOR, WESLEY FALCAO TULER - Advogados do(a) RECORRENTE:
VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR65260-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
Num. 42953417 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518052140900000041926193
Número do documento: 22050518052140900000041926193

substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 04.05.2022.
Num. 42953417 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518052140900000041926193
Número do documento: 22050518052140900000041926193